Tribunal: STF
Processo: RE 93707
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
- Imposto de transmissão "causa mortis". Inventário. A jurisprudência do STF consagra o princípio da atualização do valor tributável, de modo a justificar-se, quando envelhecida significativamente a primeira, a realização de nova avaliação. Recurso extraordinário conhecido e provido.